Tribunal: TJPA
Processo: 0838550-68.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838550-68.2022.8.14.0301

APELANTE: REGINALDO VIEIRA MOTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO. PREJUÍZO CONSTATADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de ação civil pública, que confirma a tutela liminar deferida e julga parcialmente procedente os pedidos, determinando que o réu se abstenha de realizar atividade sonora e de emitir ruídos acima dos limites permitidos pela Norma Brasileira nº 10.151 da ABNT, sob pena de multa de cinco mil reais, a cada ato que for constatado;

2
.O réu devidamente citado para tomar ciência da ação e intimado para apresentar manifestação prévia, manifestou-se preliminarmente nos autos através da Defensoria Pública;

3
. Restou deferida parcialmente a tutela de urgência, tendo sido determinado a intimação do réu para cumprimento e apresentação de contestação
;

4
. Sem que houvesse a intimação pessoal do réu para apresentação de contestação, o
juízo a quo
, decretou a revelia e determinou a intimação da parte autora para atualizar a situação de fato; manifestação da parte autora com juntada de novos documentos, sem oportunizar ao requerido manifestação quanto aos documentos juntados;

5
. Nos termos da Lei Complementar nº 54/2006, a Defensoria Pública tem diversas prerrogativas, dentre as quais a intimação pessoal, os prazos processuais em dobro e a dispensa de mandato (procuração), carecendo de poderes especiais, devendo o ato de citação para apresentação de contestação ser dirigida diretamente ao assistido, nos termos do art. 105, do CPC;

6
. Ante a ausência de citação pessoal do réu para apresentar contestação e a ausência de abertura de prazo para manifestação da parte requerida para se manifestar sobre documentos juntados aos autos pela parte autora, impõe-se a anulação da sentença;

7.
Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 22/01/2024 a 29/01/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0838550-68.2022.814.0301

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: REGINALDO VIEIRA MOTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
REGINALDO VIEIRA MOTA
(Id. 157770881), neste ato representando pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença (Id. 15770878), proferida nos autos de Ação Civil Pública, que confirma a tutela liminar deferida e julga parcialmente procedente os pedidos, determinando que o réu – estabelecimento Point Peralta, de propriedade do Sr. Reginaldo Vieria Mota se abstenha de realizar atividade sonora e de emitir ruídos acima dos limites permitidos pela Norma Brasileira nº 10.151 da ABNT, sob pena de multa de cinco mil reais, a cada ato que for constatado.

Em suas razões, o apelante alega em síntese:
a)
erro in procedendo, face a ausência de intimação do réu para oferecer contestação, nos termos do que fora determinado na decisão de Id. 69052124;
b)
que nos termos da Lei Complementar Estadual nº 054/2006

a Defensoria Pública fica dispensada de apresentação de mandato/procuração, porém carece de poderes especiais, sendo obrigatório o ato de citação e ou intimação dirigido diretamente ao réu para apresentação de contestação;
c )
argui ter havido cerceamento de defesa em todos os atos posteriores à decretação da revelia, visto que não foi oportunizado a Defensoria Pública prazo para manifestação. Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença e declarada a nulidade do processo após a decisão de Id. 69052124, com o retorno dos autos a origem para o regular tramite.

Vieram os autos à minha relatoria por distribuição regular.

Contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 15770884).

Parecer do Ministério Público, nesta instância, ratificando os termos das contrarrazões apresentadas pelo Promotor de Justiça (Id. 16306900).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
REGINALDO VIEIRA MOTA
(Id. 157770881), neste ato representando pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença (Id. 15770878), proferida nos autos de Ação Civil Pública, que confirma a tutela liminar deferida e julga parcialmente procedente os pedidos, determinando que o réu – estabelecimento Point Peralta, de propriedade do Sr. Reginaldo Vieria Mota se abstenha de realizar atividade sonora e de emitir ruídos acima dos limites permitidos pela Norma Brasileira nº 10.151 da ABNT, sob pena de multa de cinco mil reais, a cada ato que for constatado.

Na origem trata-se de ação civil pública com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Ministério Público contra POINT PERALTA, CNPJ nº 23.835.683/0001-00, representado por Reginaldo Vieira Mota, pela suposta prática de poluição sonora realizada no seu estabelecimento comercial, Point Peralta.

Requereu o autor, a suspensão das atividades comerciais do bar do apelante, retirada de equipamentos de som e imposição de multa.

Despacho determinando a citação do réu para tomar ciência da ação e na mesma oportunidade seja intimado para apresentar manifestação prévia no prazo de cinco dias (Id. 15770852).

Certificado a citação pessoal do requerido na pessoa do Sr. Reginaldo Vieira Mota (Id. 15770855).

Defensoria Pública peticionou requerendo habilitação nos autos (Id. 15770857).

Apresentada a manifestação preliminar através da Defensoria Pública
(Id. 15777861).

A tutela de urgência restou parcialmente deferida nos seguintes termos (Id. 15770863):

“(...) Consoante as razões precedentes,
defiro em parte a tutela de urgência reclamada
(artigos 300 e 311, II do CPC)
para determinar que o réu se abstenha de realizar atividade sonora no empreendimento “Point do Peralta” acima dos limites permitidos pela Norma Brasileira nº 10.151 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, que versa sobre a medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas.

Para o caso de incumprimento, fixo a pena de multa de R$1.000,00/dia, por agora, limitada a R$30.000,00.

Considerando que o réu já foi citado,
determino sua intimação para que cumpra a presente decisão, bem como para que, querendo, apresente contestação no prazo legal.
”

A Defensoria Pública tomou ciência da decisão (Id. 15770864).

Certificado o transcurso do prazo sem que as partes tenham apresentado manifestação quanto à decisão (Id. 15770866).

Despacho decretando a revelia do réu, sem efeito material e determinando a intimação da parte autora para apresentação da atualização da situação de fato
(Id. 15770867).

Manifestação da parte autora com juntada de novos documentos
(Id. 15770870).

Sobreveio
sentença
nos seguintes termos:

“(...)
3 - Dispositivo

Consoante os fundamentos antecedentes,
confirmo a tutela liminar e

julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, para determinar que o Réu – estabelecimento Point do Peralta, localizado na Passagem Nossa Senhora das Graças, nº 552, bairro Terra Firme, Belém/Pa, de propriedade de Reginaldo Vieira Mota - se abstenha de realizar atividade sonora e de emitir ruídos acima dos limites permitidos pela Norma Brasileira nº 10.151, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, que versa sobre a medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas, sob pena de incorrer em multa de R$1.000,00 (cinco mil reais), a cada vez que esse fato for constatado, sem prejuízo das sanções administrativa e penais
.

Como consectário,
determino a retirada dos equipamentos de som que estão em desacordo com o seu licenciamento
.

Os valores eventualmente arrecadados com as multas reverterão em favor do Fundo Estadual de Defesa do Direitos Difusos.

Transitada em julgado, encaminhem os autos ao Ministério Público para as providências que entender cabíveis”.

A controvérsia recursal reside em saber se a ausência de regular intimação pessoal do réu para apresentar contestação, acarreta a nulidade da sentença.

Pois bem.

Assiste razão ao apelante.

É sabido que o ato citatório para contestar a ação é personalíssimo, sendo realizado sempre na pessoa do réu (mesmo quando o réu é representado por advogado particular), de modo que o prazo para contestar é contado da data da juntada do mandado de citação, não de intimação pessoal do Defensor Público.

Ademais, não se deve perder de vista que, sendo a parte (réu) patrocinada pela Defensoria Pública do Estado, há entre eles mais uma relação institucional do que propriamente de prestação de serviços profissionais,
o que enseja a necessidade da atuação pessoal da própria parte quanto à apresentação de contestação que envolve à indicação de provas pertinentes a desconstituir os fatos alegados na inicial.

A Lei

Complementar nº 54/2006, art. 56, prevê diversas prerrogativas para a Defensoria Pública, dentre as quais a intimação pessoal, os prazos processuais em dobro e a dispensa de mandato (procuração), carecendo de poderes especiais
, devendo o ato de citação para apresentação de contestação ser dirigida diretamente ao assistido.

A Defensoria Pública tem competência para representar a parte, em feito administrativo ou judicial, independente de mandato, ressalvados os casos para os quais a lei exija poderes especiais (art. 105, do CPC), nos termos da Lei Complementar nº 80/94, art. 89, inciso XI.

“Art. 105.
A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo,
exceto receber citação
, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.”

“
LC nº 80 de 12 de Janeiro de 1994

Organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras providências.

Art. 89.
São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios:

(...)

XI
- representar a parte, em feito administrativo ou judicial, independentemente de mandato, ressalvados os casos para os quais a lei exija poderes especiais;”

Nesse contexto, acerca da intimação pessoal das partes assistidas pela Defensoria Pública, seguem os julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
INTIMAÇÃO PESSOAL DE PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ARTIGO 186, § 2º, DO CPC. CABIMENTO
. CONSENTIMENTO A PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO.
ATO PROCESSUAL QUE DEPENDE DA MANIFESTAÇÃO DA PRÓPRIA PARTE
. 1. A requerimento da Defensoria Pública,
o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada (CPC, art. 186, § 2º).
2.
Cuidando-se de ato processual que dependente de providência ou informação que somente a própria parte pode realizar ou prestar, como ocorre na hipótese de intimação do réu para fins de consentimento com pedido de desistência formulado pelo autor ( CPC, art. 485, § 4º), é cabível sua intimação pessoal posto que assistida pela Defensoria Pública, a qual não detém poderes especiais para prática desse ato nem obteve êxito em contatá-la pelos meios ordinariamente previstos.
3. Agravo de instrumento provido. (TJ-DF 07144650620208070000 DF 0714465-06.2020.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 09/09/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. CERTIDÃO DE NASCIMENTO E COMPROVANTE DE RENDIMENTOS. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
ART. 186, § 2º, CPC. EXCEÇÃO À REGRA DO ART. 186, § 1º, CPC. DIFICULDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONTATO DIRETO COM A PARTE. 1.De acordo com a atual sistemática da legislação processual civil, nos termos do art. 186, § 2º, do CPC, "a parte patrocinada pela Defensoria Pública tem a prerrogativa de ser intimada pessoalmente dos atos do processo que dependam de providências pessoais". Nesse caso, tem-se como exemplo a juntada de documentos específicos, que não estão em poder da Instituição Pública que representa o autor/agravante, em razão da impessoalidade da relação Jurisdicionado e Defensoria Pública, bem ainda, da dificuldade de atendimento personalizado aos cidadãos que se utilizam desse serviço público. 2.Considerando que, no presente caso, o juízo de origem determinou ao autor/agravante que se emendasse à inicial, juntando cópias

de documentos imprescindíveis ao recebimento da inicial (certidão de nascimento e comprovante de rendimentos da parte), e que a parte é representada tanto pela Defensoria Pública do Estado de Tocantins, quanto pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em razão de convênios realizados entre essas Instituições, o art. 186, § 2,º do CPC, deverá ser aplicado ao presente caso, uma vez que a parte autora, ora agravante, não deverá ser prejudicada, já que as Defensorias Públicas não tem acesso aos referidos documentos, bem como não possuem contato direto com a parte, o que, por consequência, lhe impossibilita de realizar algumas determinações judiciais. 3.Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1201699, 07119148720198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Ademais, verifico dos autos que após o Despacho de Id. 15770867 que decretou a revelia, a parte autora juntou diversos documentos (Id. 15770870-15770876), sem que houvesse abertura de prazo para manifestação da parte requerida, fato este que também enseja nulidade do julgamento proferido, ante o evidente cerceamento de defesa e a violação ao princípio do contraditório.

Assim, ante a

ausência de intimação pessoal do réu para apresentar contestação
e a
ausência de abertura de prazo para manifestação da parte requerida para se manifestar sobre documentos juntados aos autos pela parte autora
, impõe-se a anulação da sentença.

Pelo exposto, conheço e
dou provimento ao recurso de apelação
, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, 22 de janeiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/01/2024